Tribunal: TJSP
Processo: 1005166-04.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. Sentença de procedência, condenando o réu na indenização de danos morais arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJ-SP a partir da sentença e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Irresignação do réu. Prova pericial requerida pelo apelante, tendo sido

Ementa:
ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. Sentença de procedência, condenando o réu na indenização de danos morais arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJ-SP a partir da sentença e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Irresignação do réu. Prova pericial requerida pelo apelante, tendo sido deferida e com agendamento para realização pelo IMESC. Laudo pericial não juntado. Julgamento realizado com base exclusivamente em depoimentos testemunhais. Nulidade da sentença. Violação aos artigos 156 e 443, inciso II, do CPC. Decretada a nulidade da sentença. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000422126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005166-04.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante HOSPITAL
AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO, são apelados PEDRO HENRIQUE FONTES
FREITAS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e PAULA ADRIANA FONTES
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para decretar a
nulidade da sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005166-04.2018.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1005166-04.2018.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Apelante: Hospital Augusto de Oliveira Camargo
Apelados: Pedro Henrique Fontes Freitas (menor) e Paula
Adriana Fontes
Juiz sentenciante: Sérgio Fernandes
VOTO N. 19995
ERRO
MÉDICO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PROVA
PERICIAL. Sentença de procedência, condenando o réu na
indenização de danos morais arbitrados em R$ 15.000,00
(quinze mil reais), corrigidos monetariamente pela tabela
prática do TJ-SP a partir da sentença e com juros de mora de
1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.
Irresignação do réu. Prova pericial requerida pelo apelante,
tendo sido deferida e com agendamento para realização pelo
IMESC. Laudo pericial não juntado. Julgamento realizado com
base exclusivamente em depoimentos testemunhais. Nulidade
da sentença. Violação aos artigos 156 e 443, inciso II, do CPC.
Decretada a nulidade da sentença. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de
ps. 276/280, que julgou procedente o pedido indenizatório por erro
médico, formulado por Pedro Henrique Fontes Freitas em face de
Hospital Augusto de Oliveira Camargo, condenando o réu na
indenização de danos morais arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJ-SP a partir
da sentença e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir
do evento danoso.
Apelação do réu a ps. 286/296, alegando, em síntese,
que a sentença seja anulada, já que a prova pericial seria indispensável,
face à natureza técnica da demanda. Afirma que a prova pericial fora
deferida e realizada, mas a sentença proferida antes de sua juntada, o
que a tornaria nula. Aduz que o atendimento prestado fora correto e
tempestivo, tendo sido interrompido por opção dos genitores do
apelado, ao retirarem o filho do hospital e levá-lo para outro hospital.
Subsidiariamente, caso mantida a sentença condenatória, pretende a
redução do valor da indenização.
Recurso regularmente processado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005166-04.2018.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 3/4
Contrarrazões a ps. 301/309.
Oposição ao julgamento virtual (p. 323).
Parecer da D. Procuradoria de Justiça a ps. 326/329,
pelo provimento do recurso.
Os autos encontram-se em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Respeitado
o
entendimento
divergente
do
I.
Magistrado sentenciante, a prova pericial não era indispensável para o
julgamento.
Trata-se
de
prova
que
fora
requerida
tempestivamente pela apelante (p. 183), inclusive deferida pelo juízo
(ps. 184/185) e agendada para a realização (ps. 214/215 e 219).
A apelante afirma que a perícia foi realizada, bastando
que seja enviado ofício ao IMESC para juntada do laudo. Embora não
haja provas de que a perícia foi concluída, há indícios disso, o que
tornaria a solução do caso não tão demorada.
De qualquer forma, a prova pericial era essencial, e
não poderia ser indeferida (art. 370, § ú., CPC).
Os depoimentos testemunhais (ps. 264/270) não são
conclusivos quanto ao alegado erro médico. Os dois médicos que
atenderam o apelado afirmam que o protocolo médico fora seguido,
com exames clínicos e medicação para melhora do quadro, sem
suspeita de apendicite.
Na
sequência,
teria
havido
requerimento
de
tomografia, com profissional que fica à disposição à distância, requerido
pelo hospital conforme a demanda, e que tal técnico chegaria em
poucos minutos após a solicitação do hospital.
Foi nesse momento que, segundo os depoimentos
testemunhais, o apelado teria encerrado o atendimento no hospital
apelante, passando o tratamento para outro estabelecimento, no qual
realizada a cirurgia de apendicite.
Esses relatos não bastam para confirmar a alegação
de erro médico, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e 14
do Código de Defesa do Consumidor.
A prova pericial era essencial, como bem indicado
pela D. Procuradoria de Justiça, conforme o disposto pelos artigos 156 e
443, inciso II, do Código de Processo Civil.
Sem a prova pericial, o julgamento é nulo, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005166-04.2018.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 4/4
cerceamento à defesa do apelante.
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação do
réu, decretando-se a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa,
para a realização da prova pericial.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator